Tribunal: CARF
Processo: 12448.729885/2014-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2010
ATIVIDADE DE AVALIAÇÃO EM PROCESSOS SELETIVOS. IMUNIDADE IMPOSSIBILIDADE.
A atividade de avaliação em processos seletivos não se confunde com ensino e não enquadra como instituição de educação a entidade que tem por objeto a sua exploração, mesmo que com fins não lucrativos, não se habilitando à fruição da imunidade do imposto sobre a renda prevista no art. 150, inc. VI, alínea c, da Carta Constitucional.

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.729885/2014-66
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-011.197 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
21 de março de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
FUNDAÇÃO CESGRANRIO

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
ATIVIDADE
DE
AVALIAÇÃO
EM
PROCESSOS
SELETIVOS.
IMUNIDADE IMPOSSIBILIDADE.
A atividade de avaliação em processos seletivos não se confunde com ensino e
não enquadra como instituição de educação a entidade que tem por objeto a sua
exploração, mesmo que com fins não lucrativos, não se habilitando à fruição da
imunidade do imposto sobre a renda prevista no art. 150, inc. VI, alínea “c”, da
Carta Constitucional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional. Vencidos os conselheiros Leonam Rocha de Medeiros e
Fernanda Melo Leal, que não o conheciam. No mérito, por voto de qualidade, acordam em dar-
lhe provimento. Vencidos os conselheiros Leonam Rocha de Medeiros, Fernanda Melo Leal,
Guilherme Paes de Barros Geraldi e Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, que negavam
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Régis Havier Holanda - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Maurício Nogueira Righetti, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Fernanda Melo
Leal, Leonam Rocha de Medeiros, Guilherme Paes de Barros Geraldi (suplente convocado),
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Régis Xavier Holanda (Presidente em exercício). Ausente
o conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, substituído pelo conselheiro Guilherme Paes
de Barros Geraldi.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.729885/2014-66
Fl. 1870
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.197 - CSRF/2a Turma
Processo no 12448.729885/2014-66

Trata-se de Recurso Especial, interposto pela Fazenda Nacional, contra o Acórdão
no 1201-003.192 (e.fls. 1753/1779), da 1a Turma Ordinária/ 2a Câmara/ 1a Seção de Julgamento
deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), que por maioria de votos deu
provimento ao recurso voluntário da contribuinte, relativo a lançamentos de Imposto sobre a
Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), referentes
ao exercício de 2010.
Consoante o Termo de Verificação Fiscal, elaborado pela autoridade fiscal
lançadora, as autuações foram lavradas em virtude da suspensão do gozo da imunidade tributária
do sujeito passivo, conforme o Ato Declaratório Executivo DRFRJI no 82, 19 de março de 2015,
exarado pela Delegada da I Delegacia da Receita Federal do Brasil no Rio de Janeiro (e.fl. 678).
Referido Ato Declaratório teve por fundamento, além do Termo de Verificação, o
Parecer Conclusivo GAB/DIORT 001/2015 (e-fls. 671/674) e o Despacho Decisório de e-fl. 675.
Pela pertinência ao tema ora objeto de Recurso Especial, passo a reproduzir trechos do Acórdão
no 06-55.286, da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba/PR -
DRJ/CTA (e-fls. 1504/1539), que julgou a impugnação da contribuinte, onde são detalhados as
principais informações e fundamentos adotados pela autoridade fiscal lançadora, constantes do
Termo de Notificação Fiscal (e-fls. 02/12):
(...)
Do Termo de Notificação Fiscal
O Termo de Notificação Fiscal (fls. 002 a 012) relata todas as análises efetuadas pela
Fiscalização que tiveram como escopo a descaracterização da imunidade alegada pela
contribuinte.
5. Nesse sentido, de acordo com a Fiscalização, a interessada, “... é uma entidade de
fins educacionais, assistenciais, culturais e de saúde, não lucrativos, instituída pelas
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Universidade Federal Fluminense,
Universidade Católica de Petrópolis, Pontifícia universidade Católica do Rio de
Janeiro, Universidade do Rio de janeiro (antes, Federação das Escolas Federais
Isoladas do Estado da Guanabara), Universidade Gama Filho, Fundação Educacional
Dom André Arcoverde, Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suchow da
Fonseca (antes, Escola Técnica Federal Celso Suchow da Fonseca), Universidade
Santa Úrsula, Universidade do Estado do Rio de Janeiro (antes Universidade do
Estado da Guanabara)”.
6. Destacou a Autoridade Fiscal que entre as finalidades da Fundação Cesgranrio,
conforme última alteração estatutária, estão as seguintes:
• “Avaliações que permitam retratar as tendências, formular objetivos, apontar
acertos e fracassos, e identificar o que é relevante, prioritário e coerente com os
objetivos a que visa”;
• “Concessão ou complementação de bolsas de estudo ou de pesquisa, no País
ou no exterior, para pessoas comprovadamente carentes, na área das ciências
comportamentais e das ciências humanas em geral, das letras e das artes”;
• “Atuar, através das atividades previstas nos incisos X, XE e XIII, como
elemento propulsor da transição ‘escola de primeiro e segundo graus –
universidade’, de modo a induzir o perfeito entrosamento do binômio
“humanismo-tecnologia”.
7. Com relação ao procedimento fiscal propriamente dito, ressaltou a Fiscalização “que,
através de consultas realizadas nos sistemas informatizados da RFB, foi verificado que
a Fundação Cesgranrio apresentou as Declarações de Informações Econômico-Fiscais
da Pessoa Jurídica (DIPJ), referente aos anos-calendário de 2010 a 2012, na condição
de ‘Imune do IRPJ’ e ‘desobrigada da apuração da CSLL”.
Fl. 1871
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.197 - CSRF/2a Turma
Processo no 12448.729885/2014-66

8. Em sequência, como resposta ao Termo de Início de Fiscalização, no qual a Auditora
requereu a apresentação de diversos documentos e esclarecimentos, em 06/05/2014, a
interessada informou o seguinte:
• “quanto ao Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, a
Fundação informou posuir o registro no CNAS deferido em 20/07/1999, não
tendo sido renovado o seu Certificado. Entretanto, é uma instituição de
Utilidade Pública Federal, conforme previsto no Decreto n° 91.526 de
12/08/201985, tendo obtido, em 2106/2013, a Certidão de apresentação de
relatório circunstanciado com validade até 30/09/2014. A Fundação informou,
ainda, estar inscrita, desde de 31/11/2011, no Conselho Municipal de
Assistência Social do Rio de Janeiro - inscrição n° 08/008261/00, com Certidão
de Regularização válida até 30/04/2014, e é registrada no Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente no Rio de Janeiro, a partir de
2705/2011”;
• “que a Fundação vem atuando como uma Instituição de Educação dedicada ao
campo da avaliação, desde a sua origem”;
• “que desde de 2007. a Fundação possui autorização da CAPES, para o curso
de Mestrado Profissional em Avaliação, segundo Portaria n°73 de 17/01/2007,
publicada no Diário Oficial da União, Seção 1, páginas 22/26”;
14. Segundo a Fiscalização, a recorrida “executa, preponderantemente, atividades
relacionadas à preparação, aplicação e correção de exames em vestibulares, concursos
públicos e sistemas de avaliação de desempenho escolar, tais como: ENEM, ENADE,
PROVA BRASIL e outros”. Após exame da escrituração contábil, a autoridade fiscal
verificou que, no ano-calendário de 2010, 99,62% da receita operacional auferida pela
pessoa jurídica foram provenientes destas atividades.
15. Ainda em decorrência das análises efetivadas pela fiscalização, constatou-se que “na
conta 4.1.1.1.01.04 - Contratos e Serviços, foram registradas as receitas provenientes de
serviços prestados a terceiros no que se refere à operacionalização de procedimentos de
avaliação de alunos em vestibulares unificados de instituições particulares e
avaliação de candidatos a empregos em concursos (processo de seleção para
preenchimento de vagas), como Petrobrás, BNDES, IBGE, Banco do Brasil, etc, bem
como serviços prestados para o INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira), que aplica testes de avaliação de desempenho escolar,
como ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), ENADE (Exame Nacional de
Desempenho de Estudantes em cursos de graduação/superior), ANRESC-PROVA
BRASIL (Avaliação Nacional do Rendimento Escolar) e ANEB (Avaliação Nacional da
Educação Básica) e outros”.
16. Em 2010, considerável parcela da receita recebida e registrada na mencionada conta
4.1.1.1.01.04 não guarda nenhuma relação com o conceito constitucional e
infraconstitucional de educação. Como se percebe de tais números, a Fundação
Cesgranrio atua, em grande medida, apenas como uma instituição contratada para
preparar, aplicar e corrigir provas em vestibulares para instituições particulares e em
concursos específicos para preenchimento de vagas de trabalho. Não se mostra
concebível, contudo, que tais atividades sejam consideradas suplementares ou
complementares às do Estado no Setor Educacional, pois não estão relacionadas com o
conceito de processo formativo do cidadão.
17. No que diz respeito aos serviços de operacionalização de procedimentos relativos à
aplicação de exames de avaliação de ensino e de desempenho de instituições
educacionais (ANEB/ANRESC-PROVA BRASIL, ENEM e ENADE), convém ter em
mente que a recorrida não passa de mera executora, sendo os contratantes os
responsáveis por estabelecer as diretrizes e supervisionar os trabalhos. Como bem
destacado pela autoridade fiscal, a Fundação Cesgranrio “não atua, participa ou executa
qualquer procedimento de melhoria da qualidade do ensino. Sua única função é a de
elaborar e aplicar exames a fim de que o Estado e as instituições de ensino, de posse de
Fl. 1872
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.197 - CSRF/2a Turma
Processo no 12448.729885/2014-66

dados avaliativos, empreendam ações visando à melhoria da qualidade do ensino e
aprendizado”.
18. Tais atividades, efetivamente, não se prestam para enquadrar a recorrida com
instituição de educação, nos termos do art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal,
segundo o qual:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
............................................................................................................................
VI - instituir impostos sobre:
............................................................................................................................
c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das
entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência
social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei;
19. A função precípua da norma de imunidade constitucional albergada no art. 150, VI,
“c”, da Constituição Federal, no que concerne às instituições de educação, é a de atrair a
atuação do setor privado nas atividades de educação, direito social de todos e um dever
do Estado. Assim, ainda que uma instituição de educação, tal qual afirmado no acórdão
recorrido, não se limite às atividades de convencional transmissão de conhecimento, é
fundamental que se volte para uma atuação colaborativa e complementar à autuação
estatal no cumprimento do seu dever de fomentar o desenvolvimento intelectual, físico e
cultural do cidadão.
20. Nos termos do art. 205 também da Carta Constitucional de 1988, “A educação,
direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a
colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo
para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”.
21. Ora, como visto linhas acima e como bem demonstrado pela fiscalização ao longo
do presente PAF, a Fundação Cesgranrio não se volta a tais atividades, cuidando-se, em
verdade, de uma empresa prestadora de serviços de preparação, aplicação e correção de
exames em vestibulares, concursos públicos e sistemas de avaliação de desempenho
escolar. No ano-calendário de 2010, 99,62% da receita operacional auferida pela pessoa
jurídica foram provenientes destas atividades.
22. Não se cuidam, em absoluto, de atividades voltadas para o pleno desenvolvimento
da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.,
segundo Portaria n°73 de 17/01/2007, publicada no Diário Oficial da União, Seção 1,
páginas 22/26”;
9. A instituição “...não apresentou a relação de pessoas que receberam serviços de
forma gratuita. Nesta mesma data, o sujeito passivo apresentou os arquivos digitais da
escrituração contábil devidamente validados pelo sistema SVA, balancetes mensais e
demais documentos requeridos”.
10. A Fiscalização intimou, em 27/08/2014, a “...contribuinte a apresentar cópia dos
contratos de prestação de serviço firmados, no ano-calendário 2010, entre a entidade e
Seplag, Enem, Siape/DF, BNDES, Petrobrás Biocombustível, BR Distribuidora, IBGE,
Banco do Brasil, Professor SEE/SP, bem como informar os números das contas
contábeis nas quais foram registradas as receitas provenientes de cursos ministrados
pela própria Cesgranrio”.
11. Em resposta, a “...contribuinte apresentou a documentação requerida e informou
que as contas contábeis utilizadas para o registro de receitas provenientes de cursos
ministrados pela própria Fundação são: 4.1.1.1.03.01 (Taxa de Inscrição de Mestrado)
e 4.1.1.1.03.02 (Anuidade/Mensalidade Mestrado)”.
12. Em nova intimação, desta vez em 23/09/2014, a pessoa jurídica foi notificada “... a,
entre outros itens, informar os beneficiários de bolsa de estudos que fossem parentes ou
Fl. 1873
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.197 - CSRF/2a Turma
Processo no 12448.729885/2014-66

empregados da Fundação”. Tal informação foi apresentada pela contribuinte e
demonstrou que 50% das bolsas são fornecidas para funcionários ou seus parentes.
13. Analisando os documentos apresentados, a Fiscalização verificou que “...a
Cesgranrio inicialmente afirma em seu Estatuto estar enquadrada como sendo uma
entidade de fins educacionais e assistenciais. Consoante o disposto no artigo 150,
inciso VI, alínea ‘c’, da Constituição Federal Brasileira, e legislação
infraconstitucional, estaria sujeita à imunidade do 1RPJ, haja vista ser uma instituição
sem fins lucrativos de apoio à educação”. Nesse ponto, a Autoridade Fiscal destaca os
artigos 9o e 14 do Código Tributário Nacional e o artigo 12 da Lei no 9.532/1997.
14. Ressalta a Auditora que a educação é, por força do art. 205 da Constituição da
República, “... um dever do Estado, exigindo-se assim constantes promoção e incentivo,
com a colaboração da própria sociedade, na busca do pleno desenvolvimento da
pessoa, razão pela qual a iniciativa privada na condição de colaborador do Estado
nessa missão, suplementando e complementando as deficiências do Setor Educacional,
mereceu, do Estado constituinte, imunidade dos impostos sobre o seu patrimônio, renda
ou serviços”.
15. Transcreve ainda os artigos 206 e 214 da Constituição da República e os artigos 1o e
9o da Lei no 9.394/1996, da qual depreendeu-se “... que instituições de educação são
aquelas dedicadas ao aprendizado, ao ensino e à pesquisa, tanto no ensino fundamental
e médio, como no ensino superior e universitário, ministrado com base nos princípios
estabelecidos no art. 206 da CF, atendidos pela iniciativa privada como condições
básicas para o cumprimento das normas gerais da educação nacional, estabelecidas
pela Lei de Diretrizes e Bases (lei n° 9.394/96) e mediante autorização e avaliação de
qualidade pelo poder público (art. 209, 1 e 11, da CF). Mas, também, outras formas
que contribuam para a formação do indivíduo conforme preceitua o art. 205, da CF”.
16. Diante dos documentos apresentados a Autoridade Fiscal fez a “... verificação do
cumprimento das condições e requisitos previstos nos arts. 9o e 14 do CTN e art. 12 da
Lei n° 9.532/97 para uma instituição de educação usufruir do benefício da imunidade
de impostos”.
Não enquadramento como instituição de educação ou assistencial beneficente
17. Segundo a Auditora, a interessada “... executa, preponderantemente, atividades
relacionadas à preparação, aplicação e correção de exames em vestibulares,
concursos públicos e sistemas de avaliação de desempenho escolar, tais como: ENEM,
ENADE, SARESP e outros”. Examinando a escrituração contábil, a Fiscalização
verificou que 99,62% da receita operacional auferida pela pessoa jurídica foram
provenientes destas atividades.
18. Além disso, “... o sujeito passivo atuou na área de educação, tendo oferecido um
curso de Mestrado em Avaliação. De acordo com os registros contábeis, a receita
auferida com esta atividade representou no ano 0,29% do total da receita operacional
auferida. Consta que, através da portaria 73, de 17/01/2007, o Ministro de Estado de
Educação reconheceu o programa de Mestrado em Avaliação, da Fundação
Cesgranrio, aprovado com conceito ‘3’. Aliás, o Estatuto da Fundação não prevê a
criação de cursos de pós-graduação, consoante disposto no item XV do estatuto, que
versa sobre fase pré-universitária, com a transição “escola de primeiro e segundo
graus para universidade’”.
17. O quadro abaixo demonstra a proporção das receitas:
Fl. 1874
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-011.197 - CSRF/2a Turma
Processo no 12448.729885/2014-66

20. Nas análises efetuadas, verificou-se que na “... conta 4.1.1.1.01.04 - Contratos e
Serviços, foram registradas as receitas provenientes de serviços prestados a terceiros
no que se refere à operacionalização de procedimentos de avaliação de alunos em
Vestibulares Unificados de Instituições Particulares e avaliação de candidatos a
empregos em Concursos (processo de seleção para preenchimento de vagas), como
Petrobrás, BNDES, IBGE, Banco do Brasil, Eletrobrás, bem como serviços prestados
para instituições que aplicam teste de avaliação de desempenho escolar como ENEM
(Exame Nacional do Ensino Médio), ENADE (Exame Nacional de Desempenho de
Estudantes em cursos de graduação/superior), SARESP (Sistema de Rendimento
Escolar do Estado de São Paulo) e outros”.
21. Do total dos lançamentos efetuados na referida conta, constatou-se “... que do total
da receita operacional, R$ 154.393.434,81, R$ 54.167.985,03 são provenientes de
serviços prestados na área de avaliações em vestibulares e Concursos. Ou seja, 35%
da receita percebida não têm nenhuma relação com o conceito constitucional e
infraconstitucional de educação. O que ocorre é que uma instituição, no caso concreto
Fundação Cesgranrio, é contratada para preparar, aplicar e corrigir provas em
vestibulares para instituições particulares e em concursos específicos para
preenchimento de vagas de trabalho. Portanto, é inconcebível que tais atividades
sejam consideradas suplementares ou complementares às do Estado no Setor
Educacional já que estas não estão relacionadas com o conceito de processo
formativo do cidadão”.
22. Destaca a Fiscalização “... que os serviços prestados são formalizados mediante
CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ONEROSOS, celebrados com Órgãos
Públicos Federais, Estaduais, Municipais, Empresas de Economia Mista, Empresas
Privadas, as quais assumem inteiramente os custos do contrato, exatamente como
acontece com qualquer empresa comercial, PRESTADORA de SERVIÇOS em
verdadeira concorrência de mercado”.
23. Em relação “... à operacionalização de procedimentos relativos à aplicação de
exames de avaliação de ensino e de desempenho de instituições educacionais (ENEM,
ENADE, SARESP), a primeira vista, poderíamos supor ser uma atividade suplementar
às atividades do Estado na área educacional”.
24. No entanto, “... da análise dos contratos de prestação de serviço firmados entre
estas entidades (contratantes) e a Fundação Cesgranrio (contratada), depreende-se que
a contratada participa de um processo de seleção aberto, no qual qualquer instituição
ou sociedade pode participar. Todavia, não é necessária a realização de licitação,
tendo em vista a natureza da contratação (art.24, inciso XIII da Lei de Licitações n°
8.666/93) envolver empresa ou entidade especializada na área de pesquisa, do ensino
ou desenvolvimento institucional”.
25. Percebe-se “... ainda que os serviços são remunerados, e é a contratante que
estabelece as diretrizes e supervisiona os trabalhos da contratada. Ademais, a
contratada não atua, participa ou executa qualquer procedimento de melhoria da
qualidade do ensino. Sua única função é a de elaborar e aplicar exames a fim de que
Fl. 1875
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-011.197 - CSRF/2a Turma
Processo no 12448.729885/2014-66

o Estado e as instituições de ensino, de posse de dados avaliativos, empreendam ações
visando à melhoria da qualidade do ensino e aprendizado”.
26. Desse modo, concluiu a Autoridade Fiscal que “... a FUNDAÇÃO CESGRANRIO
não educa, nem ensina, nem forma, ela apenas presta um serviço oneroso de
preparação, avaliação e correção de provas, até porque não é necessário ser uma
Instituição de Educação, na definição da Constituição, para fazer AVALIAÇÃO”.
27. Além disso, “... em decorrência da análise da Folha de Pagamento da Fundação
Cesgranrio e de informações prestadas pelo sujeito passivo no sistema Declaração do
Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF), verifica-se que a Fundação possuía uma
média mensal de 194 empregados. Sendo que, ao longo do ano, a Fundação chegou a
contratar mais de 18.800 autônomos, entre fiscais de provas, bancas elaboradoras de
questões de provas, e de correção de redações para concursos ou exames de avaliação
de alunos, seguindo as recomendações dos contratantes”.
28. Para que fossem realizados os concursos, vestibulares e demais avaliações, “...
foram contratadas também Empresas Terceirizadas, de um modo geral na área de
consultoria, para prestação de serviços de elaboração de provas e de questões e itens
de provas, inclusive para formação de banco de questões/itens e correção de questões
discursivas de provas e de redações”.
29. Desse modo, “... a elaboração e correção de provas, inclusive correção de
redações, para Vestibulares, Concursos Públicos e Sistemas Avaliativos de desempenho
escolar foi toda terceirizada, constando, inclusive, cláusula específica, na maioria dos
CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, que a contratada, no caso a Fundação
Cesgranrio, deveria contratar bancas elaboradoras de questões das provas, seguindo
as recomendações do contratante dos serviços”.
30. Frisa a Fiscalização que “A Fundação Cesgranrio não é uma Instituição de
Educação de Ensino Fundamental, Médio ou Superior, sua atividade fim não é atuar
prestando serviços de educação, à população com ausência de finalidade lucrativa pelo
menos nos ternos do que pensado pelo legislador constituinte para fins de gozo da
imunidade de impostos”.
31. Apesar de figurar em “... seu Estatuto, não foi constatada na escrita contábil/fiscal,
a existência de contas destinadas ao recebimento de doações, anuidades ou
mensalidades de mantenedores. A Fundação Cesgranrio vem custeando e
desenvolvendo seus objetivos sociais às custas de RECEBIMENTOS por SERVIÇOS
PRESTADOS A TERCEIROS, por meio de CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS firmados entre a parte interessada (tomador de serviços) e a Fundação
Cesgranrio (prestador de serviços)”.
32. Entretanto, “... para gozar da imunidade de impostos não basta que uma
determinada pessoa jurídica ofereça algum curso regular a um grupo distinto de
pessoas. Seu objetivo fim há de ser a prestação de serviços de educação à coletividade
em complementação ao Estado, com ausência de finalidade lucrativa. Constata-se que
não houve a aplicação de recursos nesse sentido”.
33. A fiscalizada, “... sob o manto da imunidade das Instituições de Educação, usufruiu
das benesses da imunidade tributária fiscal de não pagar impostos sobre uma receita a
qual não foi aplicada na finalidade essencial que vise à educação em desempenho à
atividade supletiva à do Estado”.
34. Relativamente “... à alegação de que a Fundação seria uma instituição de
Assistência Social, faz-se necessário definir o que se trata entidade de assistência
social, pois esta que goza da imunidade do IRPJ”.
35. Nesse sentido, o Decreto n° 6.308/2007, “... que regulamenta a Lei orgânica da
assistência social (Lei n° 8.742/93) dispõe, em seu artigo 1o, que as entidades e
organizações são consideradas de assistência social quando seus atos constitutivos
definirem sua natureza, objetivos, missão e público alvo, de acordo com as disposições
da referida lei orgânica”.
Fl. 1876
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-011.197 - CSRF/2a Turma
Processo no 12448.729885/2014-66

36. Mais especificamente, “... o Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS)
estabeleceu na Resolução CNAS n° 31, de 24 de fevereiro de 1999, que poderiam obter
o registro no Conselho Nacional de Assistência Social as entidades sem fins lucrativos
que promovessem”:
(a) a proteção à família, à infância, à maternidade, à adolescência e à velhice;
(b) o amparo às crianças e adolescentes carentes;
(c) ações de prevenção, habilitação, reabilitação e integração à vida comunitária
de pessoas portadoras de deficiência;
(d) a integração ao mercado de trabalho;
(e) a assistência educacional ou de saúde;
(f) o desenvolvimento da cultura;
(g) o atendimento e assessoramento aos benefícios da Lei Orgânica da
Assistência Social e a defesa e garantia de seus direitos.
37. Assim, “... são consideradas de assistência social as associações sem fins
lucrativos que promovam uma ou mais ações apresentadas acima. Ressalta-se que
nenhuma das ações foi promovida pela Fundação Cesgranrio no ano de 2010”.
38. Nesse ponto ressalta a Autoridade Fiscal “... que desde 2001 a Fundação
Cesgranrio não possui o Registro e o Certificado de Entidade Beneficíente de
Assistência Social - CEBAS, fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social
-CNAS, renovado a cada 3 anos. Fundamentou aquele conselho a sua decisão no
descumprimento, pela Entidade, do contido no artigo 3, inciso VI, do Decreto 2.536/98,
de comprovação da aplicação de, pelo menos 20% (vinte por cento) da receita bruta em
gratuidade, nos exercícios 1998 a 2000”.
39. Outrossim, observa a Auditora “... que no ano-calendário 2010 o contribuinte
aplicou em doações apenas 0,03% de sua Receita Bruta, conta contábil 3212
(doações). Em relação às Bolsas de Estudo, a Fundação teve um gasto, em média, de
R$ 2.481.820,38 por ano, sendo que, uma parcela delas, em torno de R$ 500.000,00, foi
fornecida a empregados e seus parentes, caracterizando, na realidade, verbas
trabalhistas ou salário indireto e não gratuidade”.
40. Conclui a Fiscalização que “... considerando que serviços de avaliação de exames
não se referem à prestação de serviços da fiscalizada em atividades destinadas à
educação, conforme exaustivamente relatado, o que se depreende, na verdade, é a
utilização dos recursos correspondentes às suas receitas em atividades não
educacionais, ficando configurada a não aplicação de recursos na manutenção de suas
finalidades essenciais que visem à educação em desempenho à atividade supletiva a do
Estado. Não há, portanto, de fazer jus à fruição do benefício da imunidade tributária de
imposto, haja vista descumprimento do requisito disposto no art. 14, II, e § 2°, c/c o art.
9o, IV, ‘c’, da Lei n° 5.172/66 (CTN); e art. 150, VI, ‘c’, e § 4o, da CF”.
41. A pessoa jurídica teve ciência do referido termo em 09/10/2014, tendo apresentado
impugnação ao mesmo em 11/11/2014 (fls. 473 a 501).
42. Com base no Termo de Notificação Fiscal e na defesa apresentada pela interessada
(fls. 473 a 501), foram elaborados o Parecer Conclusivo GAB/DIORT 001/2015 (fls.
671 a 674), o Despacho Decisório (fl. 675) e o Ato Declaratório Executivo DRF/RJ1 no
82 (fls. 678 a 679), os quais determinaram a suspensão da imunidade tributária.
Do Parecer Conclusivo, do Despacho Decisório e do Ato Declaratório Executivo
43. A Divisão de Orientação e Análise Tributária (Diort), da Delegacia da Receita
Federal do Brasil no Rio de Janeiro (DRF I/RJO), elaborou o Parecer Conclusivo
GAB/Diort no 001/2015, no qual inicialmente relata que, de acordo com a Notificação
Fiscal, a suspensão da imunidade “... se deu em virtude de o contribuinte não ter
cumprido os requisitos estabelecidos pelo art. 14, Inciso II e §2° da Lei 5.172/66 (CTN)
e art 150, §4o da Constituição Federal Brasileira (CFB), para fruição do benefício
Fl. 1877
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-011.197 - CSRF/2a Turma
Processo no 12448.729885/2014-66

estabelecido pelo art 9°, Inciso IV, alínea ‘c’ do CTN e art 150, Inciso VI, alínea ‘c’ da
CFB”.
44. Baseando-se nos “... fatos relatados e com suporte nos dados constantes na
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica, ano-calendário
2010 e nos elementos apresentados no curso da ação fiscal, o Auditor-Fiscal chegou à
conclusão que a empresa acima não se enquadra como Instituição de Educação, pois,
em resumo, presta serviços que não se referem à prestação de serviços em atividades
destinadas à educação”.
45. Já a contribuinte apresentou as alegações de defesa (vide fls. 473 a 668), alegando,
em síntese, que a mesma preenche todos os requisitos para ser considerada uma
instituição de educação.
46. Antes de fazer a análise do caso propriamente dito, a Diort transcreve a
fundamentação legal da imunidade, qual seja, o art. 150, inciso VI, alínea “c” da
Constituição da República, o art 9o, inciso IV, alínea “c” e o art. 14 do CTN e o art 12
da Lei 9.532/97.
47. Segundo a Diort, na Notificação Fiscal já mencionada, “... o Auditor Fiscal afirma
que a FUNDAÇÃO CESGRANRIO não possui os requisitos previstos na legislação
para considerá-la instituição de educação, pois aplicou 99,62 % (R$ 154.393.434,81)
de seus recursos em prestação de serviço na operacionalização de processos
avaliativos tais como Concursos e Vestibulares. Tais atividades não estariam
enquadradas nas diretrizes e bases da educação nacional estabelecidos no art 206 e
214, CF/88 e na Lei 9394/96 especialmente os arts 1°, § 1° e 9°, inciso IX”.
48. De outra banda, a “... contribuinte alega em sua defesa que é uma instituição de
ensino, tendo em vista que o próprio Ministério da Educação (MEC) assim afirma
através de despacho exarado pelo Ministro da Educação no processo n°
2312.003652/2010-95 (obs. no correto 23123.003652/2010-95). Vejamos o que diz o
item 20 e 34 do referido Despacho”:
“20. Portanto, a Fundação CESGRANRIO, é uma integrante do Sistema Federal
de Ensino, ofertante de mestrado profissional em avaliação, recomendado pelo
CAPES em 12/7/2006; em 10/09/2008, homologado pelo CNE (Portaria MEC
1.140),
após
Parecer
CES/CN?EI138/2008
(sic),
expertise
que
vem
desenvolvendo desde sua criação em 1973.)(grifo nosso)
34. Posto isso, o presente parecer é no sentido da possibilidade de
reconhecimento da Fundação CESGRANRIO com instituição de educação,
desde 1973, à luz dos elementos probatórios contidos nos autos dos Processos n°
23123.003652/2010-95 e 045525.2014-88, ressalvados os efeitos dessa
declaração aos limites do Direito Educacional e às competências atribuídas ao
Ministro da Educação por força do art. 27, Inciso X, da Lei n° 10.683, de 29 de
maio de 2003”. (grifo nosso).
49. Entretanto, entendeu aquela Diort que “... tal declaração atende apenas ao Direito
Educacional e dentro das competências do Ministério da Educação, conforme o
próprio despacho ressalva. Não podendo ser utilizado para comprovação dos requisitos
estabelecidos nas Normas Constitucionais e Legais”.
50. Mesmo que se considerasse o referido despacho, ainda assim, não se poderia
entender que a contribuinte estaria enquadrada “... como instituição de ensino, pois de
acordo com o item 20 a atividade educacional realizada pela fundação estaria
relacionada com o curso de Mestrado, o que corresponde apenas a 0,29% de suas
receitas”.
51. Desse modo, não foram consideradas “... as alegações do contribuinte neste
sentido, uma vez que a própria Constituição Federal, ao garantir o direito à imunidade
às instituições de educação, também estabelece que estas deverão atender os requisitos
estabelecidos em Lei, quais sejam o art. 14 do CTN e o art 12 da Lei 9532/97. Estes
requisitos não foram comprovados, conforme descreve a Notificação Fiscal, nem a
Fl. 1878
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-011.197 - CSRF/2a Turma
Processo no 12448.729885/2014-66

FUNDAÇÃO CESGRANRIO apresenta em sua manifestação novos documentos que
comprovem seu enquadramento conforme a citada legislação”.
52. Em conformidade com o referido parecer, foi emitido o Despacho Decisório, de
folha 675, no qual foi decidido por julgar improcedentes as alegações da pessoa jurídica
e por expedir ADE suspensivo da imunidade tributária.
53. Por fim, foi emitido o Ato Declaratório Executivo DRF/RJ1 no 82, de 19/03/2015
(fl. 678 a 679), publicado no DOU em 23/03/2015, o qual suspendeu a imunidade
tributária da interessada.
(...) (destaques do original)
A contribuinte apresentou “IMPUGNAÇÃO AO ATO DECLARATÓRIO N. 82, de
19 de Março de 2015...”, que suspendeu sua imunidade, assim como, as impugnações de e.fls.
1414/1450 (relativa ao lançamento de IRPJ) e e.fls. 1454/1496 (referente à CSLL).
Submetidas a julgamento, a 1a Turma da DRJ/Curitiba, concluiu pela: i)
improcedência da impugnação apresentada contra o Ato Declaratório Executivo DRF/RJ1 no 82,
mantendo a suspensão da imunidade; e também: ii) improcedência das impugnações
apresentadas contra os Autos de Infrações de IRPJ e CSLL, mantendo na integralidades os
créditos tributários exigidos.
Inconformada com a decisão da DRJ/CTB, a autuada apresentou o recurso
voluntário de e.fls. 1553/1604, cujos principais argumentos de defesa se encontram sintetizados
no Acórdão 1201-003.192 (ora recorrido) nos seguintes termos:
(...)
7. Cientificada da decisão (AR de 17/10/2016, e-fl. 1547), a Recorrente interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 1553/1604) em 11/11/2016 e, considerando que o v. acórdão
recorrido decidiu pela improcedência tanto da impugnação apresentada contra o Ato
Declaratório Executivo DRF/RJ1 n° 82 - para manter a suspensão da imunidade -, como
das impugnações apresentadas contra os lançamentos do IRPJ e da CSLL, a Fundação
recorreu, por meio deste recurso, contra ambas as disposições.
8. Em síntese, trouxe as seguintes alegações:
i. “A decisão recorrida, confessadamente, deixou de apreciar matéria de legalidade,
inconstitucionalidade e mesmo de apreciar, em sua inteireza, os argumentos e
provas produzidas por ocasião das impugnações (...)”
ii. “As instituições de educação não são apenas aquelas dedicadas ao aprendizado, ao
ensino e à pesquisa, mas todas aquelas cujas atividades são destinadas "[ ... ] ao
pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua
qualificação para o trabalho". “O conceito de educação está no art. 205 da CF e no
art. 1o da Lei n° 9.394/1996: existem diversas outras atividades educacionais, além
do ensino”;
iii. As atividades educacionais realizadas atendem aos requisitos do artigo 14 do CTN
para a fruição da imunidade de impostos;
iv. O teor do artigo 2o de seu ato constitutivo demonstra que o objeto social da entidade
abrange uma série de atividades educacionais (e-fls. 694/696);
v. Pratica atividades de assistência social e de benemerência, inclusive “possuía
Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos, cuja validade expirou em
31/12/2000. Porém, por não alcançar, a partir de então, o novo percentual mínimo
de 20% de sua receita bruta em benemerência, exigido pela União, optou por não
renovar o tal Certificado, atual CEBAS”.;
vi. “Sendo instituição sem fins lucrativos, a recorrente não aufere lucros, mas
superávits. Assim, por não auferir lucros, que é o fato gerador da obrigação de
pagar a CSLL, a recorrente está fora do campo de incidência da CSLL”;
Fl. 1879
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-011.197 - CSRF/2a Turma
Processo no 12448.729885/2014-66

vii. Da Falta de Razoabilidade na Imposição e Fixação da Multa. “As penalidades
impostas absorvem não apenas a integralidade dos rendimentos efetivamente
auferidos pelo impugnante no período (5% sobre o valor das vendas realizadas) e já
oferecido à tributação, mas também o próprio patrimônio do contribuinte”. No
mais, a multa de 75% fere o princípio da razoabilidade e “revela manifesto caráter
confiscatório, principalmente porque, no presente caso, a apuração do tributo
supostamente devido foi realizada sem base legal”;
viii. Por força do princípio da eventualidade, é insubsistente a aplicação da taxa
SELIC.
(...) (destaques do original)
Submetido a julgamento, decidiu a 1a Turma Ordinária / 2a Câmara/ da 1a Seção
de Julgamento deste Conselho, por maioria de votos, por dar provimento ao Recurso Voluntário
da contribuinte, sendo reconhecido o caráter educacional das atividades da recorrente e afastadas
as exigências dos créditos tributários de IRPJ e CSLL. O acórdão exarado (1201-003.192 - e.fls.
1753/1779), apresenta a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa, nos termos dos artigos 10 e 59, ambos do Decreto no 70.235/72
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2010
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS,
ENTIDADE
SEM
FINS
LUCRATIVOS.
IMUNIDADE PREVISTA NO ARTIGO 150, VI, C) DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
DE 1988.
O conceito de educação para fins de fruição da imunidade prevista no artigo 150, VI,
“c” da Constituição Federal de 1988, deve ser interpretado de forma ampla. Embora as
avaliações educacionais não sejam atividades de ensino propriamente, estão
intrinsicamente vinculadas à ele, porquanto são instrumentos indispensáveis para
possibilitar seja assegurado o padrão de qualidade educacional brasileiro.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2010
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS,
ENTIDADE
SEM
FINS
LUCRATIVOS.
IMUNIDADE PREVISTA NO ARTIGO 150, VI, C) DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
DE 1988.
As doutas autoridades fiscais não lograram êxito em identificar quais teriam sido os
dispêndios realizados fora dos seus objetivos institucionais. E, portanto, não há que se
falar em inobservância do requisito do art. 14, inciso II, do CTN e nem de qualquer
outro requisito deste dispositivo, indispensáveis para a fruição da imunidade de imposto
e, por consequência, da isenção da CSLL. O próprio Ato Declaratório CST n° 17, de
30/11/1990 e a Jurisprudência deste E. CARF reconhecem ser indevida a CSLL pelas
pessoas jurídicas que desenvolvem suas atividades sem fins lucrativos.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, em dar provimento ao recurso, por maioria.
Vencido o conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa.
Ciente da decisão da Turma Ordinária, a Procuradoria da Fazenda Nacional (PFN)
apresentou o Recurso Especial de e.fls. 1781/1793, onde suscita reforma do acórdão recorrido,
Fl. 1880
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-011.197 - CSRF/2a Turma
Processo no 12448.729885/2014-66

no que diz respeito ao conceito de ensino para fins de gozo da imunidade prevista no art. 150,
inc. VI, alínea “c”, da Constituição da República, que afirma divergente da jurisprudência deste
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais ao interpretar a mesma norma. Aponta como
paradigma o Acórdão no 1301-001.364, proferido em processo administrativo fiscal no qual
também figurava como sujeito passivo a mesma Fundação Cesgranrio.
Sustenta a Fazenda Nacional que as atividades exercidas pela contribuinte não
possuem como função precípua, nos termos da imunidade albergada no art. 150, VI, “c”, da
Constituição, no que concerne às instituições de educação, aquela voltada ao pleno
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o
trabalho: “...cuidando-se, em verdade, de uma empresa prestadora de serviços de preparação,
aplicação e correção de exames em vestibulares, concursos públicos e sistemas de avaliação de
desempenho escolar”. Aponta que no ano-calendário de 2010 (objeto da presente autuação),
99,62% da receita operacional auferida pela pessoa jurídica teriam sido provenientes dessas
atividades, ratificando assim o fato de que a autuada não se enquadraria no conceito de
instituição de educação previsto no art. 150, VI, “c”, da Constituição de 1988, razão pela qual
deve ser restabelecido o lançamento. Para melhor análise dos fatos, passo a reproduzir os
principais argumentos apresentados pela PFN, que sustentam seu pedido de reforma do acórdão
recorrido:
(...)
III – DOS FUNDAMENTOS PARA A REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO
14. Segundo a Fiscalização, a recorrida “executa, preponderantemente, atividades
relacionadas à preparação, aplicação e correção de exames em vestibulares, concursos
públicos e sistemas de avaliação de desempenho escolar, tais como: ENEM, ENADE,
PROVA BRASIL e outros”. Após exame da escrituração contábil, a autoridade fiscal
verificou que, no ano-calendário de 2010, 99,62% da receita operacional auferida pela
pessoa jurídica foram provenientes destas atividades.
15. Ainda em decorrência das análises efetivadas pela fiscalização, constatou-se que “na
conta 4.1.1.1.01.04 - Contratos e Serviços, foram registradas as receitas provenientes de
serviços prestados a terceiros no que se refere à operacionalização de procedimentos de
avaliação de alunos em vestibulares unificados de instituições particulares e
avaliação de candidatos a empregos em concursos (processo de seleção para
preenchimento de vagas), como Petrobrás, BNDES, IBGE, Banco do Brasil, etc, bem
como serviços prestados para o INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira), que aplica testes de avaliação de desempenho escolar,
como ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), ENADE (Exame Nacional de
Desempenho de Estudantes em cursos de graduação/superior), ANRESC-PROVA
BRASIL (Avaliação Nacional do Rendimento Escolar) e ANEB (Avaliação Nacional da
Educação Básica) e outros”.
16. Em 2010, considerável parcela da receita recebida e registrada na mencionada conta
4.1.1.1.01.04 não guarda nenhuma relação com o conceito constitucional e
infraconstitucional de educação. Como se percebe de tais números, a Fundação
Cesgranrio atua, em grande medida, apenas como uma instituição contratada para
preparar, aplicar e corrigir provas em vestibulares para instituições particulares e em
concursos específicos para preenchimento de vagas de trabalho. Não se mostra
concebível, contudo, que tais atividades sejam consideradas suplementares ou
complementares às do Estado no Setor Educacional, pois não estão relacionadas com o
conceito de processo formativo do cidadão.
17. No que diz respeito aos serviços de operacionalização de procedimentos relativos à
aplicação de exames de avaliação de ensino e de desempenho de instituições
educacionais (ANEB/ANRESC-PROVA BRASIL, ENEM e ENADE), convém ter em
mente que a recorrida não passa de mera executora, sendo os contratantes os
Fl. 1881
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-011.197 - CSRF/2a Turma
Processo no 12448.729885/2014-66

responsáveis por estabelecer as diretrizes e supervisionar os trabalhos. Como bem
destacado pela autoridade fiscal, a Fundação Cesgranrio “não atua, participa ou executa
qualquer procedimento de melhoria da qualidade do ensino. Sua única função é a de
elaborar e aplicar exames a fim de que o Estado e as instituições de ensino, de posse de
dados avaliativos, empreendam ações visando à melhoria da qualidade do ensino e
aprendizado”.
18. Tais atividades, efetivamente, não se prestam para enquadrar a recorrida com
instituição de educação, nos termos do art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal,
segundo o qual:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é
vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
............................................................................................................................
VI - instituir impostos sobre:
............................................................................................................................
c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas
fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de
educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da
lei;
19. A função precípua da norma de imunidade constitucional albergada no art. 150, VI,
“c”, da Constituição Federal, no que concerne às instituições de educação, é a de atrair a
atuação do setor privado nas atividades de educação, direito social de todos e um dever
do Estado. Assim, ainda que uma instituição de educação, tal qual afirmado no acórdão
recorrido, não se limite às atividades de convencional transmissão de conhecimento, é
fundamental que se volte para uma atuação colaborativa e complementar à autuação
estatal no cumprimento do seu dever de fomentar o desenvolvimento intelectual, físico e
cultural do cidadão.
20. Nos termos do art. 205 também da Carta Constitucional de 1988, “A educação,
direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a
colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo
para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”.
21. Ora, como visto linhas acima e como bem demonstrado pela fiscalização ao longo
do presente PAF, a Fundação Cesgranrio não se volta a tais atividades, cuidando-se, em
verdade, de uma empresa prestadora de serviços de preparação, aplicação e correção de
exames em vestibulares, concursos públicos e sistemas de avaliação de desempenho
escolar. No ano-calendário de 2010, 99,62% da receita operacional auferida pela pessoa
jurídica foram provenientes destas atividades.
22. Não se cuidam, em absoluto, de atividades voltadas para o pleno desenvolvimento
da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.
23. Para ratificar o exposto, segue a elucidativa fundamentação apresentada pela DRJ no
Processo no 12448.725726/2016-54:
202. Conclui-se que a interessada não educa, não ensina e não forma. Apenas
presta um serviço oneroso de preparação, avaliação e correção de provas, até
porque não é necessário ser uma instituição de educação, na definição da
Constituição, para realizar avaliações.
203. Restando caracterizada como principal atividade a avaliação em
processos seletivos, frise-se que tal atividade não equivale a transmitir
conhecimentos para educar, mas apenas aferir o conteúdo ensinado por outrem,
de forma a hierarquizar os avaliados por nível de acerto no exame.
204. Deve-se observar, também, que a mera autoqualificação em estatuto
como instituição de ensino sem fins lucrativos não garante a natureza das
atividades realizadas pela interessada, o que só se pode perquirir pela análise
direta de suas práticas, como o fez a fiscalização.
Fl. 1882
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9202-011.197 - CSRF/2a Turma
Processo no 12448.729885/2014-66

205. Outrossim, não é demais assinalar a particularidade de interpretação das
normas no Direito Tributário de que, as de natureza excepcional, ou seja, as que
constituam exceção à regra geral de tributação (o pagamento de tributos) ou de
estabelecimento de obrigações acessórias, não podem ser interpretadas
extensivamente.
206. Daí, o método a ser utilizado no presente caso deve ser o literal, em face
do comando expresso contido inciso II do artigo 111 do CTN:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha
sobre:
(...)
II - outorga de isenção;
(...)
207. Dessa forma, o disposto nos art. 9o do CTN e art. 12 e 15 da Lei no
9.532/1997, por se referirem a requisitos para o gozo da imunidade tributária
(não pagamento de imposto) correspondem à norma excepcional. Por essa razão,
na qualidade de intérprete, quando tais dispositivos dizem “instituições de
educação”, conclui-se não haver margem a qualquer desvio de interpretação,
como defendeu a impugnante ao querer incluir nas atividades educacionais
um universo de outras atividades. Há que se interpretar de forma restritiva.
208. Nesse sentido, ao comentar o artigo 111 do CTN, Aliomar Baleeiro, in
Direito Tributário Brasileiro, Ed. Forense, 11a edição, atualizada por Mizabel
Abreu Machado Derzi, assim ensina:
“INTERPRETAÇÃO LITERAL
Estabelecendo a interpretação literal, para os dispositivos que concedam
suspensão ou exclusão do crédito tributário, isenções e dispensa de
obrigações acessórias, o CTN afasta, nesses casos, e só neles, os incisos I e II
do art. 108.
Tais dispositivos são taxativos: só abrangem os casos especificados, sem
ampliações.
A regra é que todos devem contribuir para os serviços públicos, segundo
sua capacidade econômica, nos casos estabelecidos em lei. As isenções são
restritas, por isso se afastam dessa regra geral.
A isenção não se estende ao cumprimento das obrigações acessórias, nem
estas àquela. Nem a exclusão ou suspensão do crédito tributário induz
dispensa das obrigações acessórias.
A relevação de uma destas não importa a das demais. Nesses casos, a
dúvida se resolve em favor do Fisco, porque assim o preceitua o CTN”.
(grifou-se)
209. Assim, o não enquadramento como instituição de educação implica
impedimento à imunidade defendida, pois retira a interessada do rol de elegíveis
a tal benefício fiscal, afinal tal fato colide, a um só tempo, com o art. 150, VI, c,
da CF, com o art. 9o, IV, do CTN e com o art. 15 da Lei n.o 9.532/97, sendo este
dispositivo o que poderia socorrer a interessada para fins de isenção.
210. Além disso, não se pode olvidar o comando do art. 12 da Lei n.o
9.532/97 que, em sua redação dada pela MP n.o 2.158-35/01, fulmina por
completo a pretensão da interessada, afinal a atividade desempenhada por ela é
sempre direcionada a público determinado e em nada guarda
complementariedade com as atividades do Estado. Vejamos:
Art. 12. Para efeito do disposto no art. 150, inciso VI, alínea "c", da
Constituição, considera-se imune a instituição de educação ou de assistência
social que preste os serviços para os quais houver sido instituída e os coloque
Fl. 1883
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9202-011.197 - CSRF/2a Turma
Processo no 12448.729885/2014-66

à disposição da população em geral, em caráter complementar às atividades
do Estado, sem fins lucrativos. (grifou-se)
24. Conclui-se, portanto, que a Fundação Cesgranrio não faz jus à imunidade do IRPJ
nem da CSLL por não se enquadrar no conceito de instituição de educação previsto no
art. 150, VI, “c”, da CF/88, razão pela qual deve ser restabelecido o lançamento.
(...) (destaques do original)
Em despacho datado de 20/01/2019 (e.fls. 1803/1808) a então Presidente da 2a
Câmara / 1a Seção de Julgamento deu seguimento ao Recurso Especial interposto pela
Contribuinte, acatando o Acórdão 1301-001.364 como divergente, sendo admitida a rediscussão
da matéria “Conceito de educação, para fins de fruição da imunidade prevista no artigo 150,
VI, “c” da Constituição Federal de 1988, ou seja, imunidade apenas do IRPJ”.
Consta do Despacho de Admissibilidade que, embora o recurso não aponte o tema
de forma objetiva, deduz-se de seus termos que a recorrente apresenta divergência de
interpretação da legislação tributária em relação ao conceito de educação, para fins de fruição da
imunidade prevista no artigo 150, VI, “c” da Constituição Federal de 1988, ou seja, imunidade
apenas do IRPJ. Dessa forma, considerou-se que o lançamento da CSLL estaria fora desse
escopo, seja porque foi lastreada em legislação constitucional e infraconstitucional diferenciada
da mencionada pela recorrente, seja porque seus fundamentos não são os mesmos do IRPJ.
Admitida assim, a rediscussão da matéria somente relativa ao imposto sobre a renda; o Acórdão
paradigma (1301-001.364), apresenta a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2005
AVALIAÇÃO EM PROCESSOS SELETIVO. NATUREZA DA ATIVIDADE.
IMUNIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
A atividade de avaliação em processos seletivos não se confunde com ensino, de modo
que a entidade que tem por objeto a sua exploração não pode buscar abrigo nas
disposições da alínea “c”, do inciso VI, do art. 150, da Carta Constitucional, para
impedir a incidência tributária.
Cientificada do Despacho de Admissibilidade, a contribuinte apresentou as
contrarrazões de e.fls.1818/1839, onde afirma ser uma instituição de educação sem fins
lucrativos, especializada em avaliações educacionais, tendo também finalidades culturais,
assistenciais e de saúde. Complementa que os serviços prestados de natureza educacional são as
avaliações educacionais, as seleções de candidatos para o ingresso no Ensino Superior e o Curso
de Mestrado em Avaliação, além de serviços não educacionais de seleção de pessoal para
habilitação a empregos ou cargos públicos ou privados. Advoga o não conhecimento do Recurso
Especial no tocante à CSLL, alegando ausência de apresentação de acórdão divergente atinente
ao tema, e na sequência passa a defender a improcedência do recurso quanto ao lançamento de
IRPJ, onde destaco os seguintes principais argumentos:
(,,,)
III - O RECURSO ESPECIAL APONTOU DIVERGÊNCIA APENAS
QUANTO A SER OU NÃO A FUNDAÇÃO CESGRANRIO UMA
INSTITUIÇÃO
DE
EDUCAÇÃO,
TENDO,
INDIRETAMENTE,
CONCORDADO
COM
OS
FATOS
CONSTATADOS
NO
R.
ACÓRDÃO
HOSTILIZADO
DE
A
ORA
RECORRIDA
TER
ATENDIDO AOS DEMAIS REQUISITOS INDISPENSÁVEIS À
FRUIÇÃO
DA
IMUNIDADE
DE
IMPOSTOS
NO
ANO -
CALENDÁRIO DE 2010.
Fl. 1884
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9202-011.197 - CSRF/2a Turma
Processo no 12448.729885/2014-66

(...)
O recurso especial apresentou divergência entre o r. Acórdão recorrido e o r. Acórdão
paradigma apenas e tão somente quanto ao fato de a Fundação Cesgranrio ser uma
instituição de educação, nada tendo dito a respeito de não estarem satisfeitos os demais
requisitos indispensáveis à fruição da imunidade de impostos.
Aliás, o r. Acórdão apontado como divergente versou apenas e tão somente a respeito de
a Fundação Cesgranrio não ser uma instituição de educação, não tendo examinado os
demais requisitos necessários ao gozo da imunidade de impostos no ano-calendário de
2004:
(...)
Ora, tendo o recurso especial hostilizado o r. Acórdão recorrido apenas no tocante a ser
ou não a Fundação Cesgranrio uma instituição de educação e silenciado a respeito dos
demais requisitos indispensáveis à fruição da imunidade, cujo cumprimento foi
constatado pelo r. Acórdão recorrido, resta claro ter a União concordado com o r.
Acórdão recorrido especificamente no pertinente a ter a ora recorrida atendido aos
demais requisitos indispensáveis à fruição da imunidade no ano-calendário de 2010.
IV - O R. ACÓRDÃO PARADIGMA IGNOROU PROPOSITALMENTE AS
NORMAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DEFINIDORAS DOS CONCEITOS
DE EDUCAÇÃO E DE ENSINO, PARA CONCLUIR NÃO SER A FUNDAÇÃO
CESGRANRIO UMA INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO, SOB A ALEGAÇÃO DE
NÃO TER ELA SE DEDICADO A ATIVIDADE DE ENSINO NO ANO-
CALENDÁRIO DE 2004.
(...)
O r. Acórdão recorrido, alusivo a 2010, constatou serem atividades educacionais as
avaliações educacionais e as seleções de candidatos para o ingresso no Ensino Superior,
e, para tanto, lastreou-se no conceito de "instituição de educação" contido no artigo 205
da Constituição Federal, segundo o qual a educação visa "[...] ao pleno desenvolvimento
da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o
trabalho." Este preceito evidencia que a educação abrange diversas atividades voltadas
para a consecução do objetivo colimado, inclusive o ensino, que é tratado pela
Constituição Federal no artigo 206.
O r. Acórdão hostilizado fundamentou-se, ainda, no artigo 1o, caput, da Lei n°
9.394/1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que complementou o
conceito constitucional de educação (CF, art. 205), esclarecendo que "[...] A. educação
abrange todos os processos formativos que se desenvolvem [...]" em vários ambientes,
inclusive "[...] na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições
de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas
manifestações culturais."
O artigo 1o supra mostra a amplitude do conceito de educação, que não se resume a
atividade de ensino, podendo a educação ser implementada inclusive em organizações
da sociedade civil, tal como a Fundação Cesgranrio.
Constatou, ainda, o r. Acórdão recorrido terem os artigos 206, VII, 209, II, e 214, III,
todos da Constituição Federal, exigido do Poder Público a garantia do padrão de
qualidade do ensino a ser assegurado por meio das avaliações educacionais. Constatou,
também que os artigos 9o, VI, VIII e IX, e 41, caput, da Lei n° 9.394/1996, tornaram
obrigatórias as avaliações educacionais dos estabelecimentos de ensino e dos
estudantes, enquanto o artigo 44, caput e inciso II6, da mesma Lei, tornou obrigatório o
processo seletivo para o ingresso no ensino superior, sendo essas obrigações impostas
ao Poder Público incluídas dentro do Título "IV - DA ORGANIZAÇÃO DA
EDUCAÇÃO NACIONAL”.
Lastreado na legislação supra, o r. Acórdão recorrido concluiu que as atividades de
avaliação educacional e as seleções de candidatos para o ingresso no Ensino Superior
são atividades educacionais indissociáveis do ensino, sendo, portanto, a ora recorrida
Fl. 1885
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9202-011.197 - CSRF/2a Turma
Processo no 12448.729885/2014-66

uma instituição de educação que tem direito a fruir a imunidade de impostos referente às
receitas auferidas no ano-calendário de 2010.
Às fls. 1765 a 1770 encontra-se a fundamentação do r. Acórdão recorrido, que se
lastreou nas normas constitucionais e legais supra referidas, além de sólidas lições
doutrinárias:
“36. Inclusive, em essa é a linha de entendimento predominante na doutrina,
ainda que escassa, a respeito da abrangência do conceito de educação:
(...)
Como instituição de educação, portanto, deve ser considerada toda aquela
que (sic) volte suas atividades à promoção dos valores que engloba o
conceito pleno de educação, nos termos aqui expostos. Não há, em nossa
Constituição, qualquer dispositivo limitador deste conceito; ao
contrário, o espírito constitucional propugna por uma acepção ampla
de educação, a permitir o enquadramento de inúmeras categorias de
instituições no albergue imunizante.
(...)
Logo, não se pode restringir a expressão "instituições de educação",
constante do artigo 145 [sic; leia-se 150], inciso VI, c, da Constituição
Federal, à "instituições de ensino formal", ou que promovam a
educação strictu sensu - por não ser esse o sentido oferecido pelo
próprio texto constitucional.
(...)
O r. Aresto recorrido teve, ainda, como respaldo a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios:
(...)
E mais, a toda evidencia, é vedado aos julgadores criar conceito próprio a respeito de
"educação" e de "ensino" apenas para fins de exigir tributos, em contrariedade aos
conceitos existentes na Constituição Federal e nas leis, conforme se depreende do
Código Tributário Nacional:
"Art. 110. A lei tributaria não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de
institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados, expressa ou
implicitamente, pela Constituição Federal, pelas Constituições dos Estados, ou
pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos Municipios, para definir ou
limitar competências tributarias."
A toda evidencia, se nem a lei tributária pode alterar os conteúdos, conceitos e as
formas e o alcance dos institutos contidos na Constituição Federal, tampouco os
julgadores podem fazê-lo.
Assim, em síntese, não sendo possível no sistema jurídico brasileiro ignorar e contrariar
o disposto na Constituição Federal e nas leis de regência a respeito de "educação" e de
"ensino", tal como o fez o r. Voto Vencedor do r. Aresto paradigma, há de prevalecer o
decidido no r. Acórdão recorrido, que bem aplicou as referidas normas ao caso dos
autos, reconhecendo ser a Fundação Cesgranrio uma instituição de educação com direito
a fruir a imunidade de impostos no ano-calendário de 2010.
(...)
VI - A ATUAÇÃO DA FUNDAÇÃO CESGRANRIO EM CARÁTER
COMPLEMENTAR À ATIVIDADE EDUCACIONAL DO PODER PÚBLICO,
SEM FINS LUCRATIVOS.
Consoante o r. Voto Vencedor do r. Acórdão paradigma, em 2004 a ora recorrida não
teria cumprido a exigência do artigo 12 da Lei n° 9.532/1997, de atuar sem fins
lucrativos em atividade complementar a do Estado, para poder fruir a imunidade de
impostos:
Fl. 1886
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9202-011.197 - CSRF/2a Turma
Processo no 12448.729885/2014-66

(...)
O mesmo tema foi decidido no r. Acórdão recorrido, que, considerando as obrigações de
o Estado zelar pelo padrão de qualidade do ensino e de realizar as avaliações
educacionais, concluiu que a Fundação Cesgranrio atua em complementação à
atividade dos Estados ao realizar, por delegação do Poder Público, as referidas
avaliações educacionais e as seleções de candidatos para o ingresso no Ensino
Superior: In verbis:
"39. Em vista das questões de fato e de direito aqui em pauta, considero que, ao
realizar Avaliações Educacionais e os concursos vestibulares, a Fundação
Cesgranrio está atuando em benefício do país, vez que cuida do aprimoramento
do ensino ministrado no Brasil de forma complementar às atividades
educacionais do Estado, tal como o exige o caput do art. 12 da Lei n°
9.532/1997, in verbis:
(...)
Portanto, em síntese, no ano-calendário de 2010 foi atendido o requisito do artigo 12,
caput, da Lei n° 9.532/1997, pois a Fundação Cesgranrio, ao realizar as avaliações
educacionais e seleções de candidatos ao ingresso no Ensino Superior, atuou de modo
colaborativo e em complementação às obrigações de o Estado de realizar as avaliações
educacionais.
VII - EM 2010, AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DESENVOLVIDAS
PROPORCIONARAM
65,86%
DAS
RECEITAS
DA
FUNDAÇÃO
CESGRANRIO.
No recurso especial, a União aduziu como argumento em prol da reforma do r. Acórdão
recorrido a afirmação de ter a ora recorrida auferido 99,62% da receita operacional com
atividades não educacionais, que seriam as avaliações educacionais, as seleções de
candidatos ao ingresso no Ensino Superior e as seleções de pessoal para habilitação a
emprego ou cargo público ou privado (Fls. 1789/1971).
Conforme retro demonstrado, por força dos artigos 209, II, da Constituição Federal e
dos artigos 9o, VI, VIII e IX, 41, 44, II, da Lei n° 9.394/1996, são obrigatórias as
avaliações educacionais dos estabelecimentos de ensino e dos estudantes, bem como as
seleções de candidatos ao ingresso no Ensino Superior, tendo sido as obrigatoriedades
incluídas na "Organização da Educação Nacional", especificada no Título IV da Lei n°
9.394/1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
Equivocada, portanto, a afirmação do recurso especial de que as avaliações
educacionais e as seleções de candidatos ao Ensino Superior não seriam atividades
educacionais. Afinal, negar tal característica, corresponde a violar as disposições
constitucionais e legais supra referidas.
Quanto ao percentual da receita originário das atividades educacionais em 2010, o r.
Acórdão hostilizado constatou ser, na verdade, de 68,56%, o que, sem dúvida,
caracteriza a Fundação Cesgranrio como uma instituição de educação. In verbis:
"46. Outra afirmação digna de reparos (e-fls. 1535 e 838) diz respeito ao fato de
que 99,62% das receitas auferidas pela ora Recorrente em 2010 seriam
provenientes de atividades não educacionais e apenas 0,29% de atividade
educacional (curso de Mestrado em Avaliação). A douta autoridade autuante
apresentou o seguinte quadro resumo:
Código
Conta
Tipo
Total Créditos
%
41
RECEITAS OPERACIONAIS
S
156.581.997,34 100,00
411101
RECEITAS OPERACIONAIS
S
155.987.301,81 99,62
41110104
CONTRATOS E SERVIÇOS
A
154.393.434,81
41110101
TAXA DE INSCRIÇÃO VESTIBULAR
A
1.547.715,00
41110103
CONVÊNIOS E PROJETOS
A
45.000,00
41110102
TAXA DE HABILIDADE ESPECÍFICA
A
1.152,00
Fl. 1887
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9202-011.197 - CSRF/2a Turma
Processo no 12448.729885/2014-66

411102
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
S
147.022,39
41110205
RESSARCIMENTO DE DESPESAS
A
105.720,46
41110201
OUTRAS RECEITAS
A
39.611,93
41110203
TAXA DE EXPEDIENTE
A
1.690,00
411103
MESTRADO
S
447.673,14
0,29
47. Por sua vez, a ora Recorrente bem observou que "o quadro supra apresenta o
somatório dos valores lançados nas colunas de créditos das Contas de Receitas, e
não os saldos das referidas contas". No mais, evidencio que a origem das receitas
em 2010, considerando os saldos das Contas de Receitas do Balancete de
dezembro de 2010 e do Livro Razão, foram as seguintes:
Origem das Receitas
Valor
%
Curso de Mestrado em Avaliação
R$ 426.862,07
0,27
Avaliações Educacionais
R$ 100.436.376,20
64,57
Seleção de candidatos ao Ensino Superior
R$ 1.547.545,00
0,99
Seleções de Pessoal para habilitação a empregos e cargos públicos e
privados
R$ 52.964.180,61
34,05
Convênios e Projetos: "Boas práticas no ensino de Matemática"
R$ 45.000,00
0,03
Outras Receitas
R$ 146.332,39
0,09
TOTAIS
R$ 155.566.296,27
100
48.
Considerando que são também atividades educacionais, para além do
Curso de Mestrado em Avaliação (0,27%), as avaliações educacionais (64,57%),
as seleções de candidatos ao ingresso no Ensino Superior (0,99%), bem como os
Convênio e Projetos referente a "Boas Práticas no Ensino da Matemática"
(0,03%) - um total de 65,86% das receitas totais da Fundação Cesgranrio,
correspondente a R$ 102.455.783,27, relativas ao ano-calendário de 2010 -, as
atividades não educacionais resumiram-se às seleções de pessoal para habilitação
a empregos e cargos públicos e privados (34,05%) e mais Outras Receitas
(0,09%), somaram 34,14% das receitas totais auferidas, correspondente a R$
53.110.513,00.
49.
Portanto, sob a ótica restrita das receitas auferidas, a Fundação
Cesgranrio é, sem sobre (sic) de dúvida (65,86%), instituição dedicada
prioritariamente as atividades educacionais.
50. Sem entrar no mérito se seriam atividades educacionais também a seleção de
pessoal para habilitação a empregos e cargos públicos e privados (34,05%), vez
que nesse aspecto temos a questão concorrencial em pauta, a Fundação
Cesgranrio é, sem dúvida (65,86%) e utilizando a própria métrica adotada pela
fiscalização (ótica restrita das receitas auferidas), instituição dedicada
prioritariamente as atividades educacionais." (fls. 1772/1773)
Fácil, portanto, constatar ser manifesta inverdade a afirmação da União, no recurso
especial, de que 99,62% das receitas da Fundação Cesgranrio seriam provenientes de
atividades não educacionais. Tal como demonstrado pelo r. Acórdão recorrido, das
receitas totais da ora recorrida, 65,86% originaram-se de atividades educacionais em
2010, sendo, portanto, a ora recorrida uma instituição de educação.
(...) (destaques do original)
Ao final, requer a contribuinte o não conhecimento do Recurso Especial com
relação à CSLL, por ausência de apresentação de acórdão divergente, assim como, o julgamento
pela improcedência do recurso quanto ao IRPJ, reconhecendo o direito da Fundação fruir a
imunidade de impostos do art. 150, VI, “c”, da Constituição, em relação ao ano-calendário de
2010, objeto da presenta autuação.”
É o relatório.

Fl. 1888
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9202-011.197 - CSRF/2a Turma
Processo no 12448.729885/2014-66

Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
Delimitação do Objeto
Nos termos do Despacho de Admissibilidade do presente Recurso Especial,
embora não apontado o tema de forma objetiva, deduziu-se de seus termos que a Fazenda
Nacional apresentou divergência de interpretação da legislação tributária em relação ao conceito
de educação, para fins de fruição da imunidade prevista no artigo 150, VI, “c” da Constituição de
1988, ou seja, imunidade apenas do IRPJ. Dessa forma, foi admitida, pelo então Presidente da 2a
Câmara da 1a Seção, somente a rediscussão da matéria relativa ao IPPJ.
Portanto, a matéria devolvida para apreciação por esta Câmara/Turma refere-se
ao: “Conceito de educação, para fins de fruição da imunidade prevista no artigo 150, VI,
“c” da Constituição Federal de 1988, ou seja, imunidade apenas do IRPJ.” Nesses termos,
considerando que o tema sujeito a reexame limita-se ao lançamento relativo ao IRPJ, deixo de
apreciar os argumentos do recurso, assim como, aqueles apresentados em contrarrazões,
atinentes à CSLL.

Admissibilidade
Verifica-se que os acórdãos recorrido e paradigma tratam de processos retratando
situações com similitude fática autorizativas do seguimento de Recurso Especial. O acórdão
acatado como paradigma foi proferido pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção de
Julgamento, em julgamento do processo administrativo fiscal no 12898.001936/2009-26, relativo
a lançamento de IRPJ, do exercício de 2005, também em desfavor da Fundação Cesgranrio,
tendo como fundamento a suspensão da imunidade tributária do sujeito passivo, efetivada por
meio de Ato Declaratório Executivo.
Decidiu-se no acórdão recorrido, pelo provimento do Recurso Voluntário da
contribuinte, sendo reconhecido o caráter educacional das suas atividades e afastada a exigência
do crédito tributário. A seu turno, no paradigma, em condições semelhantes, mas relativo a outro
período de apuração, entendeu-se pelo não provimento do recurso da mesma pessoa jurídica,
ficando evidente a similitude das situações e com decisões opostas. Portanto, sendo o recurso
tempestivo e preenchendo os demais pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido.

Mérito
Conforme relatado, o presente Recurso Especial tem por objeto a determinação se
a Fundação Cesgranrio atende aos requisitos para fruição da imunidade do imposto sobre a
renda, prevista no artigo 150, VI, “alínea c” da Constituição da República.
Pleiteia a Fazenda Nacional a reforma do acórdão recorrido, no que diz respeito
ao conceito de ensino, adotado para fins de gozo da imunidade, cotejado com o comando
constitucional do referido dispositivo. Para tanto, argumenta que as atividades exercidas pela
contribuinte não possuem como função precípua (nos termos da imunidade prevista no art. 150,
VI, “c”) aquela voltada ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da
cidadania e sua qualificação para o trabalho, sendo de fato, uma empresa prestadora de serviços
de preparação, aplicação e correção de exames em vestibulares, concursos públicos e sistemas de
Fl. 1889
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9202-011.197 - CSRF/2a Turma
Processo no 12448.729885/2014-66

avaliação de desempenho escolar. Assevera que, no ano-calendário objeto da presente autuação
(2010) 99,62% da receita operacional auferida pelo sujeito passivo teriam sido provenientes
dessas atividades, à exceção da receita proveniente do Curso de Mestrado em Avaliação
(0,27%); ratificando assim, o fato de que não se enquadraria no conceito de instituição de
educação, previsto no referido art. 150, VI, “c”, razão pela qual deveria ser restabelecido o
lançamento.
Em contrarrazões, a contribuinte volta a afirmar ser uma instituição de educação
sem fins lucrativos, especializada em avaliações educacionais, tendo também finalidades
culturais, assistenciais e de saúde. Alega que o acórdão paradigma teria ignorado as normas
constitucionais e legais definidoras dos conceitos de educação e de ensino, para concluir não ser
a Fundação Cesgranrio uma instituição de educação, sob argumento de não ter ela se dedicado a
atividade de ensino no ano-calendário daquele lançamento (2004). Esclarece que os serviços
prestados de natureza educacional são as avaliações educacionais, as seleções de candidatos para
o ingresso no Ensino Superior e o Curso de Mestrado em Avaliação, atuando em caráter
complementar à atividade educacional do poder público, sem fins lucrativos, realizando as
referidas avaliações e seleções. Entende que, a teor do disposto nos artigos 209, inc. II, da
Constituição, e dos artigos 9o, incisos VI, VIII e IX; 41 e 44, inc. II da Lei n° 9.394, de 1996,
seria equivocada a afirmação, constante do Recurso Especial, de que as avaliações educacionais
e as seleções de candidatos ao Ensino Superior não seriam atividades educacionais, pois estariam
intrinsicamente vinculadas ao ensino. Baseada em tal premissa, conclui que o acórdão recorrido
teria corretamente constatado que, de fato, a receita originária das atividades educacionais
corresponderia a 65,86% de sua receita total, caracterizando-a assim, como uma instituição de
educação.
O percentual de 65,86%, apontado pela contribuinte, considerado como oriundo
de atividades educacionais, tem como base as receitas provenientes dos serviços: a) de
avaliações educacionais” (64,57%); b) do Curso de Mestrado em Avaliação (0,27%); c) de
seleções de candidatos ao ingresso no Ensino Superior (0,99%) e; d) do Convênio e Projetos
referentes a "Boas Práticas no Ensino da Matemática" (0,03%).
Conforme se verifica, desses percentuais, apenas 0,27% referem-se a receita
oriunda de educação escolar formal de alunos (curso de mestrado em avaliação), sendo os
restantes 64,3% voltados a atividades que a contribuinte sustenta tratar-se de serviços
educacionais. Tese acolhida na decisão recorrida e ora objeto de Recurso Especial, nesse sentido
parte da ementa do acórdão recorrido, nos seguintes termos: “O conceito de educação para fins
de fruição da imunidade prevista no artigo 150, VI, “c” da Constituição Federal de 1988, deve
ser interpretado de forma ampla. Embora as avaliações educacionais não sejam atividades de
ensino propriamente, estão intrinsicamente vinculadas à ele, porquanto são instrumentos
indispensáveis para possibilitar seja assegurado o padrão de qualidade educacional brasileiro.”
Entendeu-se no acórdão recorrido que os serviços de avaliações educacionais
prestados pela autuada, embora não se tratar de atividade de ensino propriamente, estariam
intrinsicamente vinculadas, devendo assim ser consideradas como atividades educacionais.
Confira-se:
30. No mais, já antecipo minha posição de que, as avaliações educacionais são sim
atividades educacionais. Embora não sejam atividades de ensino propriamente, estão
intrinsicamente vinculadas à ele, porquanto são instrumentos indispensáveis para
possibilitar seja assegurado o padrão de qualidade educacional brasileiro, exigido pela
própria Constituição Federal. De fato, “a educação é gênero e o ensino é a espécie”. E,
nesse sentido, vale conferir os seguintes dispositivos constitucionais.
Fl. 1890
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9202-011.197 - CSRF/2a Turma
Processo no 12448.729885/2014-66

(...)
31. Em plena conformação com essas diretrizes constitucionais - e como não poderia
deixar de ser -, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei no 9.394/1996),
além de explicitar o conceito de educação em seu artigo 1o, cuida de expressamente
consignar a obrigatoriedade de realização das avaliações educacionais dos estudantes e
dos estabelecimentos de ensino, incluindo-as dentro "Da Organização da Educação
Nacional”.
32. Ademais, vejam que, as seleções de candidatos para ingresso ao ensino superior
(concursos vestibulares), são procedimentos obrigatórios de Avaliação Educacional.
Confira-se o teor dos dispositivos:
(...)
A exemplo do acórdão acatado como paradigma, também no presente lançamento
a questão central posta sob apreciação está fundamentada no alegado enquadramento do sujeito
passivo como instituição de educação, fato este rechaçado pela fiscalização.
No julgamento da peça impugnatória, entendeu a Delegacia de Julgamento pela
improcedência da impugnação, sendo mantido o ato de suspensão da imunidade e decorrentes
lançamentos do IRPJ e CSLL. Entretanto, ao apreciar a matéria em instância recursal, decidiu a
1a Turma Ordinária/ 2a Câmara/ 1a Seção de Julgamento pelo provimento do recurso voluntário,
consignando que as atividades preponderantes desenvolvidas pela contribuinte: “...alicerçada
nas Avaliações Educacionais, é atividade educacional e, como tal, a Recorrente tem o direito de
se beneficiar da imunidade constitucional relativa à exigência de impostos.”
Em que pese os fundamentos do acórdão recorrido, assim como argumentos
apresentados em contrarrazões, tenho que assiste razão à Fazenda Nacional, ao advogar no
recurso em exame que as atividades desenvolvidas pela contribuinte não possuem como função
precípua as características das instituições de educação albergadas pela imunidade do art. 150,
VI, “c”, da Constituição, posto tratar-se, de fato, de uma empresa prestadora de serviços de
preparação, aplicação e correção de exames em vestibulares, concursos públicos e sistemas de
avaliação de desempenho escolar, haja vista, que tais atividades representam mais de 99% de sua
receita total.
Conforme apontado no recurso, afora o curso de Mestrado em Autoavaliação, que
corresponde a apenas 0,27% de sua receita total, a autuada não educa, não ensina e não forma,
limitando-se a prestar um serviço oneroso de preparação, avaliação e correção de provas, não
sendo, sequer, necessária a atuação de uma instituição de educação, na definição da Constituição,
para realizar tais avaliações. Também frisado, que a atividade de avaliação em processos
seletivos não se equivale a transmitir conhecimentos para educar, mas apenas aferir o conteúdo
ensinado por outrem, de forma a hierarquizar os avaliados por nível de acerto no exame. Por
concordar com tais fundamentos, peço vênia para repisar o seguinte trecho da peça recursal:
III – DOS FUNDAMENTOS PARA A REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO
14. Segundo a Fiscalização, a recorrida “executa, preponderantemente, atividades
relacionadas à preparação, aplicação e correção de exames em vestibulares, concursos
públicos e sistemas de avaliação de desempenho escolar, tais como: ENEM, ENADE,
PROVA BRASIL e outros”. Após exame da escrituração contábil, a autoridade fiscal
verificou que, no ano-calendário de 2010, 99,62% da receita operacional auferida pela
pessoa jurídica foram provenientes destas atividades.
15. Ainda em decorrência das análises efetivadas pela fiscalização, constatou-se que “na
conta 4.1.1.1.01.04 - Contratos e Serviços, foram registradas as receitas provenientes de
serviços prestados a terceiros no que se refere à operacionalização de procedimentos de
avaliação de alunos em vestibulares unificados de instituições particulares e
Fl. 1891
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9202-011.197 - CSRF/2a Turma
Processo no 12448.729885/2014-66

avaliação de candidatos a empregos em concursos (processo de seleção para
preenchimento de vagas), como Petrobrás, BNDES, IBGE, Banco do Brasil, etc, bem
como serviços prestados para o INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira), que aplica testes de avaliação de desempenho escolar,
como ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), ENADE (Exame Nacional de
Desempenho de Estudantes em cursos de graduação/superior), ANRESC-PROVA
BRASIL (Avaliação Nacional do Rendimento Escolar) e ANEB (Avaliação Nacional da
Educação Básica) e outros”.
16. Em 2010, considerável parcela da receita recebida e registrada na mencionada conta
4.1.1.1.01.04 não guarda nenhuma relação com o conceito constitucional e
infraconstitucional de educação. Como se percebe de tais números, a Fundação
Cesgranrio atua, em grande medida, apenas como uma instituição contratada para
preparar, aplicar e corrigir provas em vestibulares para instituições particulares e em
concursos específicos para preenchimento de vagas de trabalho. Não se mostra
concebível, contudo, que tais atividades sejam consideradas suplementares ou
complementares às do Estado no Setor Educacional, pois não estão relacionadas com o
conceito de processo formativo do cidadão.
17. No que diz respeito aos serviços de operacionalização de procedimentos relativos à
aplicação de exames de avaliação de ensino e de desempenho de instituições
educacionais (ANEB/ANRESC-PROVA BRASIL, ENEM e ENADE), convém ter em
mente que a recorrida não passa de mera executora, sendo os contratantes os
responsáveis por estabelecer as diretrizes e supervisionar os trabalhos. Como bem
destacado pela autoridade fiscal, a Fundação Cesgranrio “não atua, participa ou executa
qualquer procedimento de melhoria da qualidade do ensino. Sua única função é a de
elaborar e aplicar exames a fim de que o Estado e as instituições de ensino, de posse de
dados avaliativos, empreendam ações visando à melhoria da qualidade do ensino e
aprendizado”.
18. Tais atividades, efetivamente, não se prestam para enquadrar a recorrida com
instituição de educação, nos termos do art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal,
segundo o qual:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
............................................................................................................................
VI - instituir impostos sobre:
............................................................................................................................
c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das
entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência
social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei;
19. A função precípua da norma de imunidade constitucional albergada no art. 150, VI,
“c”, da Constituição Federal, no que concerne às instituições de educação, é a de atrair a
atuação do setor privado nas atividades de educação, direito social de todos e um dever
do Estado. Assim, ainda que uma instituição de educação, tal qual afirmado no acórdão
recorrido, não se limite às atividades de convencional transmissão de conhecimento, é
fundamental que se volte para uma atuação colaborativa e complementar à autuação
estatal no cumprimento do seu dever de fomentar o desenvolvimento intelectual, físico e
cultural do cidadão.
20. Nos termos do art. 205 também da Carta Constitucional de 1988, “A educação,
direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a
colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo
para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”.
21. Ora, como visto linhas acima e como bem demonstrado pela fiscalização ao longo
do presente PAF, a Fundação Cesgranrio não se volta a tais atividades, cuidando-se, em
verdade, de uma empresa prestadora de serviços de preparação, aplicação e correção de
Fl. 1892
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 9202-011.197 - CSRF/2a Turma
Processo no 12448.729885/2014-66

exames em vestibulares, concursos públicos e sistemas de avaliação de desempenho
escolar. No ano-calendário de 2010, 99,62% da receita operacional auferida pela pessoa
jurídica foram provenientes destas atividades.
22. Não se cuidam, em absoluto, de atividades voltadas para o pleno desenvolvimento
da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.
Também na apreciação da impugnação apresentada pela autuada no presente
processo entendo que o tema foi devida e suficientemente fundamentado no Acórdão 06-55.286,
exarado pela 1a Turma da DRJ/Curitiba, sendo demonstrada a impropriedade do enquadramento
da Fundação Cesgranrio como instituição de ensino, onde destaco os seguintes trechos:
(...)
185. A interessada afirma ser instituição de ensino, deduzindo que educação é gênero do
qual o ensino é espécie. Confirma que realiza avaliações e diz que tal atividade está
contida no escopo do ensino.
186. Apesar de a impugnante listar diversos conceitos em relação à educação e também
diversas atividades as quais ela considera como educacionais, a Autoridade Fiscal
logrou êxito em demonstrar nos autos que os únicos professores empregados da
interessada são aqueles alocados ao programa de pós-graduação.
187. Em adição, foi demonstrado que não raros são os contratos firmados em que
expressamente é mencionada a terceirização da elaboração das avaliações, restando à
interessada tão somente o gerenciamento do certame. Não bastasse, restou caracterizado
como principal atividade a avaliação em processos seletivos, o que a toda prova, não
equivale a transmitir conhecimentos para educar, mas apenas aferir o conteúdo ensinado
por outrem, de forma a hierarquizar os avaliados por nível de acerto no exame.
188. Deve-se observar, também, que a mera autoqualificação em estatuto como
instituição de ensino sem fins lucrativos não garante a natureza das atividades realizadas
pela interessada, o que só se pode perquirir pela análise direta de suas práticas, como o
fez a fiscalização.
189. Nesse sentido, destaco que 99,62 % (R$ 155.987.301,81) de seus recursos são
originados de atividade relacionadas à preparação, aplicação e correção de exames
em vestibulares, concursos públicos e sistemas de avaliação de desempenho
escolar. Tais atividades não estão enquadradas nas diretrizes e bases da educação
nacional estabelecidos no art 206 e 214, CF/88 e na Lei no 9.394/96 especialmente os
arts 1°, § 1° e 9°, inciso IX.
Código
Conta
Tipo
Total Créditos
%
41
RECEITAS OPERACIONAIS
S
156.581.997,34 100,00
411101
RECEITAS OPERACIONAIS
S
155.987.301,81 99,62
41110104
CONTRATOS E SERVIÇOS
A
154.393.434,81
41110101
TAXA DE INSCRIÇÃO VESTIBULAR
A
1.547.715,00
41110103
CONVÊNIOS E PROJETOS
A
45.000,00
41110102
TAXA DE HABILIDADE ESPECÍFICA
A
1.152,00
411102
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
S
147.022,39
41110205
RESSARCIMENTO DE DESPESAS
A
105.720,46
41110201
OUTRAS RECEITAS
A
39.611,93
41110203
TAXA DE EXPEDIENTE
A
1.690,00
411103
MESTRADO
S
447.673,14
0,29
190. Veja-se que a única atuação da entidade na área de educação é relativa ao curso de
Mestrado em Avaliação, o qual gerou uma receita que representou, no ano-calendário de
2010, 0,29% do total de suas receitas operacionais. Ressalto, nesse ponto, que cursos de
mestrado não estão expressamente previstos no estatuto da fundação. Mesmo se assim
não fosse, somente oferecer um curso não faz com que a entidade se torne imune da
apuração e recolhimento de tributos.
Fl. 1893
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 9202-011.197 - CSRF/2a Turma
Processo no 12448.729885/2014-66

191. Por si só, o não enquadramento como instituição de educação já implica
impedimento à imunidade defendida, pois retira a interessada do rol de elegíveis a tal
benefício fiscal, afinal tal fato colide, a um só tempo, com o art. 150, VI, c, da CF, com
o art. 9o, IV, do CTN e com o art. 15 da Lei n.o 9.532/97, sendo este dispositivo o que
poderia socorrer a interessada para fins de isenção.
192. Não se pode olvidar o comando do art. 12 da Lei n.o 9.532/97 que, em sua redação
dada pela MP n.o 2.158-35/01, fulmina por completo a pretensão da interessada, afinal a
atividade desempenhada por ela é sempre direcionada a público determinado e em nada
guarda complementariedade com as atividades do Estado. Vejamos:
Art. 12. Para efeito do disposto no art. 150, inciso VI, alínea "c", da
Constituição, considera-se imune a instituição de educação ou de assistência
social que preste os serviços para os quais houver sido instituída e os coloque à
disposição da população em geral, em caráter complementar às atividades do
Estado, sem fins lucrativos. (grifou-se)
193. Por fim, importa salientar que à autoridade administrativa falece aptidão para a
apreciação de questões afetas à inconstitucionalidade e ilegalidade de normas inseridas
no ordenamento jurídico por regular processo legislativo.
194. Em vista de todo o exposto, é forçoso concluir pela não caracterização da
interessada como instituição de ensino, o que lhe subtrai o gozo da imunidade
defendida.
Quanto ao argumento da contribuinte, de que seria uma instituição de ensino,
tendo em vista que o próprio Ministério da Educação assim afirma por meio de despacho
exarado pelo Ministro daquela pasta, conforme “Declaração” de e.fl. 462, alguns pontos devem
ser destacados.
- a “Declaração” de e.fl. 462, datada de 19/09/2014, foi expedida, a pedido da
recorrente, nos termos do que consta do processo no 23123.003652/2010-95, sendo que tal
expediente baseou-se no Parecer No 903/2014/CONJUR-MEC/CGU/AGU, anexado por cópia às
e.fls. 463/471;
- o referido Parecer No 903/2014/ CONJUR-MEC/CGU/AGU, foi elaborado pela
Consultoria Jurídica Junto ao Ministério da Educação, da Advocacia-Geral da União, mediante
demanda da Fundação Cesgranrio para seu reconhecimento como Instituição de Educação;
- merece destaque à presente análise os seguinte trechos do Parecer:
22. No âmbito do Direito educacional, entidade de educação evidencia uma pessoa
moral que promove a educação (ambiental, cultural, religiosa, etc.), que transmite
conhecimentos, vivências, experiências, instruções, modos de viver, visando ao
desenvolvimento do homem e da comunidade. Nesse sentido, é uma entidade
educacional uma igreja, um grupo de folclore, um grupo de dança, etc.” (negritei);
(...)
26. Observe-se que ser uma instituição de educação não implica em dizer que tem
direito à imunidade prevista nos arts. 150, VI, c, e 195, § 7o, da Constituição da
República ou que automaticamente tenha direito à qualificação como organização
social, ou tampouco tenha direito à certificação CEBAS. Ou seja, a conceituação de
uma instituição de educação para o Direito Educacional não repercute incontinenti
em outras searas jurídicas, nas quais há outros critérios de qualificação para os efeitos
jurídicos nelas previstos.
(...)
34. Posto isso, o presente parecer é no sentido da possibilidade de reconhecimento da
Fundação CESGRANRIO como instituição de educação, desde 1973, à luz dos
elementos probatórios contidos nos autos dos Processos no 23123.003652/2010-95 e
Fl. 1894
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 9202-011.197 - CSRF/2a Turma
Processo no 12448.729885/2014-66

045525.2014-88, ressalvados os efeitos dessa declaração aos limites do Direito
Educacional e às competências atribuídas ao Ministro de Estado da Educação por força
do art. 27, inciso X, da Lei no 10.683, de 28 de maio de 2003.
(...) (negritei e sublinhei)
Acorde os recortes acima do Parecer No 903/2014/CONJUR-MEC/CGU/AGU, a
“Declaração” expedida pelo Sr. Ministro da Educação possuiria efeitos exclusivamente aos
limites do Direito Educacional, sendo ainda afirmado que: “...a conceituação de uma instituição
de educação para tal Direito não repercute incontinenti em outras searas jurídicas...”. Não
implicando também, que tal instituição teria direito à imunidade prevista nos arts. 150, VI, c, e
195, § 7o, da Constituição da República, pela simples expedição do documento.
Verifica-se assim, que a citada declaração está claramente limitada e circunscrita
ao Direito Educacional, não devendo se impor na seara tributária, para efeito de reconhecimento
de imunidade, conforme expressamente tabulado no parecer da Consultoria Jurídica da
Advocacia Geral da União. Outro ponto que deve ser realçado, é o fato de tratar-se de um
procedimento atípico, uma vez que no Parecer da AGU há expressa manifestação quanto à
ausência de previsão normativa, assim como, procedimento formal para expedição de tal
declaração, confira-se:
(...)
30. Resta-nos, agora, indicar qual autoridade do Ministério da Educação teria
competência para o reconhecimento da Fundação CESGRANRIQ, como instituição de
educação, uma vez que o Ministério da Educação, nada obstante possua esta
nomenclatura, dedica-se realmente à atividade regulatória, de coordenação e de fomento
do ensino, já que a atividade de educação é seara fluida e aberta a todos os atores sociais
que se dedicam a transmitir conhecimentos, na forma já aduzida.
32. Considerando os termos do Decreto no 7.690, de 2 de março de 2012, que traça a
estrutura regimental do Ministério da Educação, entendemos que nenhuma das
secretarias componentes deste órgão possui atribuição específica para declarar urna
instituição como voltada para educação.
(...)
Como se constata, a AGU é categórica na afirmação de que as atribuições do
Ministério da Educação seriam de natureza “...regulatória, de coordenação e de fomento do
ensino,...”, sendo que dentro de sua estrutura regimental nenhum órgão/secretaria teria atribuição
específica para declarar urna instituição como voltada para educação. Portanto, a declaração foi
emitida sem qualquer base normativa específica, que lhe dê respaldo legal para se imiscuir na
seara tributária, mais uma vez se mostrando inábil a garantir a fruição de imunidade tributária.
Aduz ainda a autuada que, a teor do disposto nos artigos 209, inc. II, da
Constituição, e dos artigos 9o, incisos VI, VIII e IX; 41 e 44, inc. II da Lei n° 9.394, de 1996
seria equivocada a afirmação, constante do Recurso Especial, de que as avaliações educacionais
e as seleções de candidatos ao Ensino Superior não seriam atividades educacionais e assim, o
acórdão recorrido teria corretamente constatado que, de fato, a receita originária das atividades
educacionais corresponderia a 65,86% de sua receita total, caracterizando-a como uma
instituição de educação. Oportuna a reprodução dos dispositivos citados para melhor
entendimento da questão:
Constituição da República
Art. 209. O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições:
(...)
Fl. 1895
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 9202-011.197 - CSRF/2a Turma
Processo no 12448.729885/2014-66

II - autorização e avaliação de qualidade pelo Poder Público.
(...)
Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996
Art. 9o A União incumbir-se-á de:
(...)
VI - assegurar processo nacional de avaliação do rendimento escolar no ensino
fundamental, médio e superior, em colaboração com os sistemas de ensino, objetivando
a definição de prioridades e a melhoria da qualidade do ensino;
(...)
VIII - assegurar processo nacional de avaliação das instituições de educação superior,
com a cooperação dos sistemas que tiverem responsabilidade sobre este nível de ensino;
IX - autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os
cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de
ensino.
(...)
Art. 41. O conhecimento adquirido na educação profissional e tecnológica, inclusive no
trabalho, poderá ser objeto de avaliação, reconhecimento e certificação para
prosseguimento ou conclusão de estudos.
(...)
Art. 44. A educação superior abrangerá os seguintes cursos e programas:
(...)
II - de graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou
equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo
(...)
A leitura dos dispositivos acima reproduzidos desabona a tese da contribuinte, de
que a receita originária das suas atividades educacionais corresponderia a 65,86% de sua receita
total. O que se verifica, é que os comandos normativos tratam de atividades a serem
desenvolvidas pela União, voltadas à avaliação do rendimento escolar; autorização,
reconhecimento e avaliação de cursos das instituições; e seleção de alunos.
Nos termos já destacados, a terceirização de atividades operacionais, atribuindo-as
à Fundação, a tornam executora, sendo os contratantes os responsáveis por estabelecer as
diretrizes e supervisionar os trabalhos. Conforme também já acentuado, a Fundação Cesgranrio
“não atua, participa ou executa qualquer procedimento de melhoria da qualidade do ensino. Sua
única função é a de elaborar e aplicar exames a fim de que o Estado e as instituições de ensino,
de posse de dados avaliativos, empreendam ações visando à melhoria da qualidade do ensino e
aprendizado”. Inquestionável o fato, p.ex., de que a Fundação não possui qualquer competência
normativa para autorizar e reconhecer cursos de instituições de ensino, por se tratar de atividade
exclusiva da União, exercida pelo Ministério da Educação, conforme as seguintes informações
constantes da página eletrônica do MEC na rede mundial de computadores (disponível em
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view= article&id=12467&):
Credenciamento e Recredenciamento
Para iniciar suas atividades, as instituições de educação superior devem solicitar o
credenciamento junto ao MEC. De acordo com sua organização acadêmica, as IES são
credenciadas como: faculdades, centros universitários e universidades.
(...)
Fl. 1896
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 9202-011.197 - CSRF/2a Turma
Processo no 12448.729885/2014-66

Autorização
Para iniciar a oferta de um curso de graduação, a IES depende de autorização do
Ministério da Educação. A exceção são as universidades e centros universitários que,
por terem autonomia, independem de autorização para funcionamento de curso superior.
No entanto, essas instituições devem informar à secretaria competente os cursos abertos
para fins de supervisão, avaliação e posterior reconhecimento (Art. 28, § 2°, do Decreto
no 5.773, de 9 de maio de 2006).
(...)
Portanto, há que se concluir que as atividades preponderantemente desenvolvidas
pela contribuinte, que correspondem a mais de 99% de sua receita bruta, não se prestam a
enquadrá-la como instituição de educação, para efeito de fruição da imunidade do art. 150, inc.
VI, “alínea “c”, da Constituição da República.
Ante todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional
e, no mérito, dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 1897
DF CARF MF
Original